Tribunal: STF
Processo: ACO 1063
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA PARA FIXAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO AUTOR DESISTENTE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELA PARTE QUE DESISTIU. ART. 26 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.